Tribunal: STF
Processo: RE 587704
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário. Aplica-se, pois, ao caso, a Súmula 279 deste Tribunal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.